Tribunal: TJSP
Processo: 1021555-03.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2015 – Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Cabimento - Incidência sobre imóvel com destinação rural – Impossibilidade – Imóvel rural situado em área de expansão urbana - Prevalência da atividade rural como critério definidor do tipo de imóvel, para fins de tributação,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2015 – Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Cabimento - Incidência sobre imóvel com destinação rural – Impossibilidade – Imóvel rural situado em área de expansão urbana - Prevalência da atividade rural como critério definidor do tipo de imóvel, para fins de tributação, independentemente de sua localização – O critério da localização não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação econômica – Entendimento firmado no Resp. no 1.112.646, julgado em 26.08.2009, submetido ao regime de recurso repetitivo - Sentença reformada para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução fiscal, com inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.